Tribunal: TJDFT
Processo: 0749753-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova pericial, se essa se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
2. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessária se faz a demonstração dos requisitos, quais sejam, a convivência duradoura, pública e contínua, sem impedimentos, com o objetivo de constituição de família, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.
3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.